Tribunal: TJPA
Processo: 0801262-52.2023.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801262-52.2023.8.14.0107

APELANTE: JOAO RAFAEL DA MOTA SILVA

ADVOGADO DATIVO: HENRIQUE MOREIRA RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0801262-52.2023.8.14.0107

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: DOM ELISEU/PA

APELANTE: JOÃO RAFAEL DA MOTA SILVA

ADVOGADO: DR. HENRIQUE MOREIRA RODRIGUES – OAB/PA 35.488

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES E FALSA IDENTIDADE. RECONHECIMENTO DE PESSOA. PROVA TESTEMUNHAL. AUTORIA COMPROVADA. PEDIDO DE EXTENSÃO DE ABSOLVIÇÃO AO CORRÉU. INAPLICABILIDADE DO ART. 580 DO CPP. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por João Rafael da Mota Silva contra sentença proferida pela Vara Criminal da Comarca de Dom Eliseu/PA, que o condenou pela prática dos crimes de roubo simples (art. 157, caput, do CP) e falsa identidade (art. 307 do CP), em concurso material (art. 69 do CP), fixando-lhe pena total de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 06 (seis) meses e 11 (onze) dias de detenção. A defesa pleiteia a absolvição por ausência de provas e nulidade no reconhecimento, extensão dos efeitos da absolvição do corréu, ou, subsidiariamente, redimensionamento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para sustentar a condenação do apelante; (ii) estabelecer se o reconhecimento da autoria foi realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP, ensejando nulidade; (iii) determinar se é possível estender ao apelante os efeitos da absolvição do corréu; (iv) examinar se a dosimetria da pena comporta redimensionamento por ilegalidade ou desproporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A autoria e a materialidade dos crimes de roubo e falsa identidade estão suficientemente demonstradas por prova oral produzida em juízo, especialmente pelos depoimentos coerentes da vítima e dos policiais, corroborados pela apreensão do bem subtraído e pela conduta do réu ao apresentar identidade falsa à autoridade policial.

4.

A alegação de nulidade por vício no reconhecimento realizado na fase policial não prospera, pois a autoria foi confirmada em juízo, sob contraditório, mediante reconhecimento direto pela vítima, conforme admitido no Tema 1.258 do STJ.

5.

O pedido de extensão dos efeitos da absolvição do corréu não se sustenta, haja vista que as situações fático-processuais são distintas, sendo robusto o conjunto probatório contra o apelante, ao contrário do que se verificou em relação ao corréu, absolvido com base no art. 386, V, do CPP.

6.

A dosimetria da pena foi corretamente fundamentada. A pena-base foi majorada com base em vetoriais desfavoráveis devidamente justificadas, como culpabilidade acentuada, antecedentes e circunstâncias do crime. A reincidência e a confissão espontânea foram corretamente reconhecidas na segunda fase. Não houve bis in idem na consideração de condenações anteriores distintas para fins de antecedentes e reincidência. A reprimenda definitiva foi fixada proporcionalmente, não havendo ilegalidade a ser sanada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos probatórios, é apta a embasar condenação em crimes patrimoniais.

2.

O vício formal no reconhecimento realizado na fase policial não compromete a validade da condenação quando a autoria é confirmada por provas independentes colhidas sob o crivo do contraditório.

3.

A absolvição do corréu não pode ser estendida ao apelante quando ausente identidade fático-probatória entre os acusados.

4.

É legítima a majoração da pena-base com fundamento em vetoriais desfavoráveis concretamente demonstradas, bem como a consideração de condenações distintas para fins de maus antecedentes e reincidência.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 157, caput; 307; 68; 69. CPP, arts. 155, 226, 386, V; 580.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.258, j. 30.06.2025; STJ, AgRg no HC 688.921/SC, j. 2021; STJ, AgRg no HC 832.334/SC, j. 2023; TJPA, ApCrim nº 0019241-37.2012.8.14.0401, 1ª TDP, Rel. Des. Rosi Maria G. Farias, j. 21.03.2022.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,
em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
m
antendo todos os termos da sentença
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0801262-52.2023.8.14.0107

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: DOM ELISEU/PA

APELANTE: JOÃO RAFAEL DA MOTA SILVA

ADVOGADO: DR. HENRIQUE MOREIRA RODRIGUES – OAB/PA 35.488

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOÃO RAFAEL DA MOTA SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Dom Eliseu/PA, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-lo pelos delitos previstos nos arts. 157, caput, e 307, ambos do Código Penal, em concurso material (art. 69 do CP), fixando-lhe a pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 06 (seis) meses e 11 (onze) dias de detenção.

Consta da denúncia (ID 22568718, p. 1-3), em síntese, que no dia 10 de julho de 2023, por volta das 11h o apelante, em conjunto com José Raimundo Saldanha das Dores, abordou a vítima Joemir Teles da Rocha e, mediante agressões físicas, subtraiu uma motocicleta Honda CG 150 Titan ESD, placa OJM-9090, empreendendo fuga na sequência. Relata ainda que, no momento da abordagem policial, o apelante apresentou identidade falsa, fato posteriormente confirmado em audiência.

Recebida a denúncia (ID n° 22568718), iniciou-se a instrução processual, durante a qual foram ouvidos a vítima e os policiais que participaram da ocorrência. Encerrada a fase probatória, sobreveio sentença (ID n° 22568875), que condenou o apelante pelos delitos descritos e absolveu o corréu José Raimundo Saldanha das Dores, com fundamento no art. 386, V, do CPP.

Irresignada, a defesa sustenta (ID n° 22568899), inicialmente, que a sentença deve ser reformada para absolver o apelante, afirmando inexistir prova suficiente de autoria. Aduz, ainda, que o reconhecimento realizado na fase policial ocorreu em desconformidade com o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, razão pela qual seria inválido e inapto a fundamentar o decreto condenatório, sobretudo diante da alegada inconsistência das declarações prestadas pela vítima.

Sustenta também que, tendo o corréu sido absolvido por ausência de provas, os efeitos dessa absolvição deveriam ser estendidos ao apelante, sob o argumento de que ambos se encontram em situação fático-processual idêntica, atraindo a incidência do art. 580 do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, caso não acolhida a absolvição, a defesa requer o redimensionamento da pena, alegando equívoco na valoração negativa das circunstâncias judiciais. Sustenta que foram utilizadas circunstâncias inerentes ao tipo penal para justificar a elevação da pena-base, o que configuraria bis in idem. Argumenta, ainda, que não seria possível utilizar condenações distintas para caracterizar, ao mesmo tempo, maus antecedentes e reincidência, postulando, assim, a redução da reprimenda.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o improvimento do apelo (ID nº 22568903).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do apelo e
seu improvimento
(ID nº 22801061).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço e passo ao exame do mérito.

1.

Do pedido de absolvição por negativa de autoria e suposta insuficiência probatória:

A pretensão absolutória não merece acolhida.

A materialidade dos delitos de roubo tentado e falsa identidade está devidamente demonstrada pelos elementos colhidos na fase inquisitorial (auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, autos de apreensão e entrega da motocicleta, relatório policial) e, sobretudo, pelos depoimentos colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Em audiência, a vítima Joemir Teles da Rocha descreveu de forma coerente a dinâmica dos fatos, relatando que trafegava com sua motocicleta quando foi abordado por dois indivíduos, tendo sido derrubado mediante agressão física, oportunidade em que os agentes se apoderaram do veículo e empreenderam fuga. Destacou, ainda, que já conhecia um dos agentes de vista e que conseguiu visualizar a atuação conjunta de ambos na subtração do bem, atribuindo ao apelante o papel de erguer a motocicleta e empreender fuga com o comparsa na garupa.

Tais declarações guardam harmonia com os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão, que relataram a recuperação da motocicleta subtraída e a condução do apelante, bem como com os demais elementos documentais acostados aos autos. Soma-se a isso o fato de o próprio apelante haver admitido a apresentação de identidade falsa às autoridades, o que reforça a intenção de furtar-se à responsabilização penal.

Nos crimes patrimoniais, é pacífico o entendimento de que a palavra da vítima, quando firme, coerente e amparada por outros elementos probatórios, possui elevado valor para a formação do convencimento judicial, especialmente quando corroborada por depoimentos de agentes policiais e pela apreensão do bem subtraído.

No caso concreto, a versão do apelante permanece isolada, sem lastro probatório mínimo que lhe dê suporte, enquanto o conjunto de provas orais e documentais converge para a confirmação da imputação tal como reconhecida na sentença. Não se vislumbra cenário de dúvida razoável apto a ensejar a aplicação do princípio do in dubio pro reo, mas sim quadro probatório suficiente a amparar o édito condenatório.

Igualmente não procede a assertiva de ausência de “provas judicializadas”. Os principais elementos informativos colhidos no inquérito foram confirmados em juízo, por meio de declarações prestadas sob contraditório, em consonância com o art. 155 do CPP, afastando a tese defensiva de condenação fundada exclusivamente em elementos inquisitoriais.

Rejeita-se, portanto, o pedido de absolvição por negativa de autoria e suposta insuficiência de provas

2.

Da suposta nulidade no reconhecimento (art. 226 do CPP)

A
priori
, a Defesa sustenta a nulidade da sentença condenatória sob o argumento de que estaria fundada em
indícios nulos de autoria, derivados de reconhecimento pessoal supostamente viciado,
por não observar as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal.

Adianto que não merece prosperar.

Recentemente foi julgado
o tema repetitivo 1258
, do Superior Tribunal de Justiça e publicado em 30/06/2025, estabelecendo que:

“(...)

3 - O
reconhecimento
de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um
reconhecimento
inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP.

4 - Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de
reconhecimento
.”

Assim, como se pode ver a seguir, existem outras provas capazes de atestar a materialidade e autoria do crime, razão pela qual não há como acolhê-la.

No caso dos autos, embora a defesa aponte falhas no ato praticado na esfera policial, o certo é que o reconhecimento não se limitou àquela ocasião. A vítima, em juízo, na presença do defensor e do magistrado, confirmou a participação do apelante nos fatos, descrevendo novamente a forma de atuação conjunta dos agentes e atribuindo-lhe papel específico na empreitada, o que afasta a alegação de reconhecimento inseguro ou meramente sugestionado.

Além disso, a autoria não se apoia exclusivamente no ato de reconhecimento. O conjunto probatório é integrado por depoimentos coerentes da vítima e das testemunhas, pela apreensão da motocicleta subtraída, pelos registros do flagrante e pela própria conduta do apelante ao apresentar identidade falsa perante a autoridade policial, tudo a indicar sua efetiva participação no evento delituoso.

Assim, ainda que se admitam eventuais desconformidades formais no reconhecimento realizado na fase investigativa, tal circunstância não conduz, no caso concreto, à absolvição, diante da existência de provas autônomas, produzidas em juízo, aptas a sustentar o decreto condenatório.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO -
ART
. 157, § 2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO: IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS.
VALIDADE DO DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS QUE RECONHECEU OS APELANTES PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL E, EM JUÍZO, RATIFICOU SEU DEPOIMENTO
, TENDO UM DOS APELANTES CONFESSADO A PARTICIPAÇÃO DO CORRÉU NA EMPREITADA DELITUOSA, CORROBORANDO OS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0019241-37.2012.8.14.0401 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 21/03/2022). (grifei)

Assim, percebe-se que a autoria e a materialidade delitiva do crime em comento encontram-se evidenciadas por meio das provas colacionadas aos autos, motivo pelo qual
resta insubsistente o pleito de nulidade processual e/ou insuficiência probatória, com a consequente absolvição do apelante, de modo que a decisão recorrida não merece nenhum reparo
.

3.

Do pedido de extensão dos efeitos da absolvição do corréu:

A defesa requer que os efeitos da absolvição de José Raimundo Saldanha das Dores sejam estendidos ao apelante, com base na isonomia e nos arts. 580 e 654, § 2º, do CPP.

Tal pretensão não pode ser acolhida.

A absolvição do corréu decorreu de quadro probatório próprio, em que o juízo de origem entendeu não suficientemente demonstrada a sua participação nos fatos, aplicando o art. 386, V, do CPP. Já em relação ao apelante, a prova colhida, sobretudo os relatos da vítima e das testemunhas, aliados à apreensão do bem e à conduta de apresentar identidade falsa, formou um conjunto robusto, apto a evidenciar sua participação na empreitada criminosa.

Não se verifica, portanto, identidade de situações fático-jurídicas a autorizar a extensão automática dos efeitos da absolvição. O próprio comportamento processual do apelante, ao tentar ocultar sua verdadeira identidade, distingue-o do corréu, demonstrando maior comprometimento com os fatos narrados na denúncia.

Logo, ausente similitude plena entre as situações, não se aplica o art. 580 do CPP, nem há falar em extensão de benefício.

4.

Do pedido subsidiário de redimensionamento da pena:

A dosimetria da pena foi corretamente fixada pelo Juízo a quo, observando-se o critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal e encontrando-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão da valoração negativa das vetoriais da culpabilidade, dos antecedentes e das circunstâncias do crime.

Quanto à
culpabilidade,
o magistrado destacou que o apelante praticou o delito enquanto se encontrava no gozo de medida diversa da prisão, o que evidencia maior reprovabilidade da conduta e demonstra desprezo pelas oportunidades concedidas pelo Estado, circunstância que ultrapassa a normalidade do tipo penal. Tal fundamentação é idônea e encontra respaldo na jurisprudência pátria, segundo a qual o cometimento de novo crime durante o cumprimento de medida alternativa justifica a exasperação da pena-base:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. COMETIMENTO DO DELITO DURANTE O PERÍODO DE PROVA DO SURSIS PROCESSUAL. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. REGIME PRISIONAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.

II - A dosimetria da pena insere-se em um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

III -
Na hipótese, a pena-base foi exasperada em razão da culpabilidade, pois "o crime foi praticado durante o período de prova de sursis processual, o que denota a maior reprovabilidade da conduta". Tal fundamentação é idônea e encontra respaldo na jurisprudência pátria, segundo a qual o cometimento de novo crime durante o cumprimento de medida alternativa justifica a exasperação da pena-base.

IV - No caso, justificada a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em razão da presença de circunstância judicial desfavorável (culpabilidade), e estabelecida a reprimenda definitiva em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão, correta a fixação do regime prisional fechado, nos termos do art. 33, § 2º, "b" e § 3º, do Código Penal. Agravo regimental desprovido.(

STJ — AgRg no HC 688.921/SC — Publicado em 2021)

No que se refere aos antecedentes, verifica-se que o réu possui condenações anteriores com trânsito em julgado, legitimamente consideradas para fins de desvaloração dessa vetorial, distintas daquela utilizada para caracterizar a reincidência, razão pela qual não há que se falar em bis in idem.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao admitir a utilização de condenações diversas para fins de maus antecedentes e reincidência, conforme entendimento consagrado a seguir:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÕES DISTINTAS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. REGIME PRISIONAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A dosimetria da pena é o procedimento em que o magistrado, no exercício de sua discricionariedade vinculada, utilizando-se do sistema trifásico de cálculo, define a sanção aplicável ao condenado.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao admitir a utilização de condenações diversas para fins de maus antecedentes e reincidência. Assim, não há que se falar em bis in idem quando o julgador utiliza condenações definitivas distintas para caracterizar os maus antecedentes e a reincidência.

3. No caso, o regime prisional fechado foi estabelecido com fundamento na reincidência e nos maus antecedentes do agravante, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ — AgRg no HC 832.334/SC — Publicado em 2023)”

A valoração negativa das
circunstâncias do crime
também foi corretamente aplicada, uma vez que o apelante, para obter êxito em sua empreitada delituosa, derrubou a vítima enquanto esta pilotava a motocicleta, ocasionando-lhe lesões corporais, conforme se verifica do laudo de exame de corpo de delito acostado aos autos. Tal modo de execução evidencia um grau acentuado de violência e risco, transcendendo a gravidade inerente ao tipo penal e justificando o acréscimo da pena-base.

Na
segunda fase
, o Juízo reconheceu a agravante da reincidência, diante de condenação transitada em julgado por fato anterior, e aplicou a atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 65, III, “d”, do Código Penal, conforme entendimento consolidado na Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça, que admite o reconhecimento da confissão mesmo que parcial, qualificada ou retratada, desde que contribua para a busca da verdade real.

Todavia, em respeito à Súmula 231 da mesma Corte, a atenuante não implicou redução da pena aquém do mínimo legal.

Na
terceira fase
, inexistindo causas de aumento ou de diminuição além das já consideradas, o magistrado fixou a reprimenda definitiva de forma proporcional e devidamente fundamentada.

Assim, não se vislumbra qualquer ilegalidade, excesso ou descompasso na individualização da pena, motivo pelo qual a dosimetria deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
m
antendo todos os termos da sentença,
conforme fundamentação supra
.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 15/05/2026